Tribunal: STF
Processo: ARE 647777
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Pensionista. Reversão. Filha. Regência pela legislação em vigor na data do óbito do genitor. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.